Tribunal: STF
Processo: RMS 23437
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. 2.
Administrativo. 3. Servidor público. 4. Imóvel funcional. 5. Não
comprovação da aquisição dos imóveis destinados ao uso funcional. 6.
 Ausência de direito líquido e certo ao não pagamento da taxa de
ocupação. 7. Não provimento do recurso.